Tribunal: TJBA
Processo: 0311262-55.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Apelação Criminal nº 0311262-55.2020.8.05.0001, da Comarca de Salvador Apelante: Carlos Alberto Almeida de Aragão Advogada: Dra. Fernanda Souza Cardoso (OAB/BA 39.711) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Origem: Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa da Comarca de Salvador Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. FRAUDE PROCESSUAL, POR QUATRO VEZES (ARTS. 347, CAPUT, C/C O 71, AMBOS DO CP). FALSIDADE IDEOLÓGICA, POR TRÊS VEZES (ARTS. 299, CAPUT, C/C O 71, AMBOS DO CP). ESTELIONATO TENTANDO, POR DUAS VEZES (ARTS. 171, “CAPUT”, C/C O 14, INC. II, E 71, TODOS DO CP). CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. PRELIMINARES. 1- SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE TORNA PRECLUSA A ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. 2- CELEBRAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL QUE NÃO GARANTE AO ACUSADO DIREITO SUBJETIVO EM REALIZÁ-LO. ATRIBUIÇÃO FACULTADA EXCLUSIVAMENTE AO MINISTÉRIO PÚBLICO. APELANTE QUE SEQUER CONFESSOU OS FATOS. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO FORMAL. 3- LEGITIMIDADE DO PARQUET PARA PROMOVER AÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO CRIME DE ESTELIONATO. VÍTIMA, À ÉPOCA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, MAIOR DE 70 ANOS DE IDADE. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA OFENDIDA COMO CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ART. 171, §5º, DO CP. 4- INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM VIRTUDE DA OITIVA DE TESTEMUNHAS TER OCORRIDO ANTES DE INSERIDO AOS AUTOS OS ACORDOS DE DELAÇÃO PREMIADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS ANTES DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E CONSEQUENTEMENTE DOS INTERROGADOS DOS RÉUS. PREJUÍZOS NÃO SUPORTADOS À DEFESA. 5- TESTEMUNHO PRESTADO POR ITAILSON FARIAS DA PAIXÃO. REQUERIMENTO DE CONTRADITA FEITO PELA DEFESA DO APELANTE DEVIDAMENTE ANALISADO E INDEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM, DIANTE DA PRECLUSÃO. RESSALTA-SE QUE A OITIVA DA REFERIDA TESTEMUNHA, INCLUSIVE, OCORREU POR INSISTÊNCIA DA DEFESA DOS RÉUS E NÃO POR PLEITO DO ÓRGÃO MINISTERIAL. 6- INFORMAÇÕES OBTIDAS NO ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA DEVIDAMENTE CONFRONTADAS COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS DURANTE A PERSECUÇÃO CRIMINAL, NÃO SENDO UTILIZADA COMO PROVA EXCLUSIVA A AMPARAR A CONDENAÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS DITAMES LEGAIS DO ART. 4º, § 16º DA LEI 12.850/2013. 7- MINISTÉRIO PÚBLICO QUE APRESENTOU AOS AUTOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADES A SEREM RECONHECIDAS NESTA INSTÂNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. REVELAM OS AUTOS QUE O APELANTE, CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE ARAGÃO, JUNTAMENTE COM OS DEMAIS CORRÉUS E OUTROS INVESTIGADOS (RÉUS EM OUTRAS AÇÕES PENAIS), INTEGRAVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À PRÁTICA DOS DELITOS DE FRAUDE PROCESSUAL, ESTELIONATO E FALSIDADE IDEOLÓGICA, LEVADOS A EFEITO NA ENTÃO 11ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE SALVADOR, ONDE EXERCIA A FUNÇÃO DE DIRETOR DE SECRETARIA, E TAMBÉM PERANTE A 4ª VARA DE FAMILIA, COM A INTERMEDIAÇÃO DO APELANTE. SUFICIÊNCIA DE PROVAS NOS PRESENTES AUTOS A COMPROVAR QUE OS CORRÉUS JOÃO CARLOS SANTOS NOVAES (JÁ FALECIDO) E MARCO AURÉLIO FORTUNA DOREA, PROPUSERAM, SUCESSIVAMENTE, QUATRO AÇÕES DE ABERTURA DE INVENTÁRIO, INSERINDO, EM CADA UMA DELAS, DOCUMENTOS COM DADOS FALSOS INDICANDO SUPOSTOS HERDEIROS DA VÍTIMA, CLEUSA FERREIRA VIEIRA, PESSOA VIVA, OBJETIVANDO QUE A DEMANDA RECAÍSSE NA VARA DE FAMÍLIA ONDE O APELANTE, CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE ARAGÃO, EXERCIA O CARGO DE DIRETOR DE SECRETARIA, E, ASSIM, GARANTISSE A EFETIVAÇÃO DA EMPREITADA DELITIVA. COMPROVADO QUE O APELANTE, CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE ARAGÃO, VALEU-SE DA SUA CONDIÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA, PARA MANIPULAR AS MOVIMENTAÇÕES E DADOS NOS PROCESSOS DE INVENTÁRIO FRAUDULENTOS, TENDO ALCANÇADO, NOS AUTOS Nº 0549781-57.2016.8.05.0001 (ONDE CONSTA COMO ÚNICO SUPOSTO HERDEIRO, JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA MASSON), O BLOQUEIO DE VALORES DA CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA VÍTIMA, CLEUSA FERREIRA VIEIRA, EFETUADOS EM DUAS PARCELAS, SENDO A PRIMEIRA NO DIA 21/09/2016, NO MONTANTE DE 885.243,82 (OITOCENTOS E OITENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), E A SEGUNDA NO DIA 30/09/2016, NO MONTANTE DE 1.770.273,96 (UM MILHÃO, SETECENTOS E SETENTA MIL, DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS). PLEITO ABSOLUTÓRIO. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DE TODOS OS DELITOS IMPUTADOS AO APELANTE SATISFATORIAMENTE EVIDENCIADAS ATRAVÉS DE FARTO ARCABOUÇO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS EM REFERÊNCIA. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DAS CONDUTAS ATRIBUÍDAS AO APELANTE. COMPROVADO O CONLUIO COM OS DEMAIS INTEGRANTES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E SEU TOTAL CONHECIMENTO ACERCA DA ILEGITIMIDADE DOS DOCUMENTOS JUNTADOS ÀS AÇÕES JUDICIAIS FRAUDULENTAS E TODO O SEU TRÂMITE ILÍCITO. CONFIGURADA A PARTICIPAÇÃO E CONTRIBUIÇÃO DE TODOS OS SENTENCIADOS PARA AS PRÁTICAS DELITIVAS. AÇÕES CRIMINOSAS INICIADAS COM O FRAUDULENTO AJUIZAMENTO DE 04 (QUATRO) AÇÕES DE INVENTÁRIO DE UMA MESMA PESSOA VIVA, CLEUSA FERREIRA VIEIRA, A PRIMEIRA EM 21.07.2016 E A ÚLTIMA EM 07.07.2017; ARROLAMENTO FRAUDULENTO AJUIZADO COM A INTERMEDIAÇÃO DO APELANTE, EM NOME DE SANDRA MARIA GOMES BONFIM, PERANTE A 4ª VARA DE FAMÍLIA, EM 02.08.2018. DENÚNCIA RECEBIDA EM 15.10.2020, E SENTENÇA PUBLICADA EM 12.04.2022. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO DOS DELITOS DE FALSIDADE IDEOLÓGICA NOS DELITOS DE ESTELIONATO TENTADO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFASTADO O ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 17 DO STJ. DOSIMETRIA ANALISADA DE OFÍCIO, INALTERADA. PENAS RESPECTIVAS FIXADAS EM PATAMAR PRÓXIMO AO MÍNIMO LEGAL. PENALIDADES APLICADAS AO APELANTE, CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE ARAGÃO, E ESTABILIZADAS EM 11 (ONZE) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, E PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA, PARA OS CRIMES DE ESTELIONATO TENTADO EM CONTINUIDADE DELITIVA; (01) ANO, 04 (QUATRO) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA, PARA OS CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, EM CONTINUIDADE DELITIVA; E, 04 (QUATRO) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE DETENÇÃO, E 15 (QUINZE) DIAS-MULTA, PARA OS CRIMES DE FRAUDE PROCESSUAL, EM CONTINUIDADE DELITIVA. PENALIDADES QUE, APÓS O CÚMULO MATERIAL, RESULTAM DEFINITIVAS EM 02 (DOIS) ANOS, 08 (OITO) MESES E 16 (DEZESSEIS) DIAS DE RECLUSÃO E DETENCÃO, RESPECTIVAMENTE, PARA CUMPRIMENTO EM REGIME ABERTO, E O PAGAMENTO DE 39 (TRINTA E NOVE) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO. APELO NÃO PROVIDO. Defesa de CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE ARAGÃO que pretende, preliminarmente, seja declarada a nulidade processual diante: 1- da não individualização da conduta dos acusados na peça inicial, revelando-se a inépcia da denúncia; 2- da ausência de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP); 3- da ilegitimidade do Parquet para oferecer ação penal em relação ao crime de estelionato; 4- do cerceamento de defesa por inobservância procedimental, em virtude da oitiva de testemunhas terem sido realizadas antes da juntada do acordo de colaboração premiada; 5- da suspeição da testemunha Itailson Paixão; 6- da fragilidade das provas obtidas em sede de acordo de colaboração premiada firmada em momento anterior com os corréus; 7- da desincumbência do ônus de prova pelo Ministério Público. No mérito, pugna pela absolvição do réu por insuficiência probatória, asseverando a ausência de tipicidade dos crimes de estelionato e fraude processual e a necessidade de aplicação do princípio da consunção, em atenção à súmula nº 17 do STJ. 1. PRELIMINARES REJEITADAS. 1.1. DA INÉPCIA DA DENÚNCIA. Da leitura da peça acusatória, observa-se que se encontra lastreada nas provas produzidas no procedimento investigatório e descreve satisfatoriamente os fatos criminosos e suas circunstâncias, elucidando com clareza a participação do acusado e demais corréus nas condutas delitivas, satisfazendo, assim, os requisitos do art. 41 do CPP. Ademais, os fatos narrados na denúncia possibilitou a ampla defesa do acusado, não lhe tendo causado qualquer prejuízo, inexistindo, portanto, nulidade a ser reconhecida. Acrescente-se, ainda, que diante da superveniência de sentença condenatória, torna-se preclusa a alegação defensiva. 1.2. DA AUSÊNCIA DE OFERTA DE ANPP - ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. Sabe-se, nos termos do consolidado entendimento do Superior Tribunal Federal, que a celebração do Acordo de Não Persecução Penal não garante ao acusado direito subjetivo em realizá-lo, tratando-se de atribuição facultada exclusivamente ao Ministério Público de acordo com as particularidades do caso concreto, observadas a necessidade e suficiência para reprovação e prevenção do ilícito criminal praticado. Ademais, somente é lícito ao Ministério Público celebrar o acordo de não persecução penal (ANPP) se preenchidos todos os requisitos listados pelo art. 28- A, caput e parágrafos do CPP, com redação dada pela Lei n. 13.964/19, quais sejam: ter o acusado confessado formal e circunstanciadamente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça, com pena mínima inferior a 04 anos. No caso, o acusado sequer confessou o delito, deixando, portanto, de satisfazer um dos requisitos formais para o oferecimento da benesse processual. 1.3. DA ILEGITIMIDADE DO PARQUET PARA OFERECER AÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO CRIME DE ESTELIONATO IMPUTADO AO RECORRENTE, COM FULCRO NO ART. 564, II DO CPP. De fato, a alteração promovida pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), em vigor desde 23.01.2020, passou a admitir, como regra, representação do ofendido como pré-requisito para a ação penal por estelionato. Todavia, excepcionou algumas hipóteses nas quais a ação continua sendo pública incondicionada, veja-se: “Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis. § 5º Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for: I - a Administração Pública, direta ou indireta; II - criança ou adolescente; III - pessoa com deficiência mental; ou IV - maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz.”. (grifos editados). Na hipótese, apura-se o delito de estelionato praticado contra a vítima CLEUSA FERREIRA VIEIRA, a qual, na data da audiência instrutória realizada em 03.08.2021, contava com 73 (setenta e três) anos de idade, consoante declarações por ela prestadas (link disponibilizado no ID 32368029), sendo de rigor concluir pela desnecessidade de qualquer ato de representação para legitimar o órgão ministerial a intentar a correspondente ação criminal. Ademais, como bem ressaltado pelo Parquet, ainda que desnecessária como condição de procedibilidade, a manifestação da ofendida em opor embargos de terceiro na ação de inventário fraudulenta instaurada em seu nome, como se falecida fosse (nº 0549781-57.2016.8.05.0001), poderia, certamente, ser considerada como representação, ato que, consoante cediço, prescinde de maiores formalidades. 1.4. DO CERCEAMENTO DE DEFESA POR INOBSERVÂNCIA PROCEDIMENTAL, EM VIRTUDE DA OITIVA DE TESTEMUNHAS TEREM SIDO REALIZADAS ANTES DA JUNTADA DO ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. A defesa alega nulidade por cerceamento de defesa, em razão de ter sido procedida a oitiva de testemunhas nas audiências realizadas nos dias 14.06.2021 e 03.08.2021, antes de serem inseridos aos autos os acordos de delação premiada. De logo, frise-se que, embora inexista previsão legal no sentido de garantir que as testemunhas somente sejam ouvidas após permitida análise do conteúdo probatório de acordo penal de colaboração, no caso, o documento foi juntado aos autos pelo Parquet ainda no curso da instrução, antes mesmo do término das oitivas de defesa e da realização do interrogatório do acusado, de forma a não restar configurado qualquer cerceamento de defesa. Neste tocante, cumpre transcrever todo esclarecimento prestado pela autoridade judicial na oportunidade em que rechaçou, de maneira fundamentada, tal preliminar também aventada em sede de memoriais defensivos: “[...] A esse respeito, ressalte-se que na assentada realizada em 14/06/2021, foram ouvidas as testemunhas de defesa Itailson Farias da Paixão (réus Carlos Alberto e João Carlos), Riviane Reis Santana dos Santos, José Antônio Maia Gonçalves, Ernane Reis de Santana, Paulo Celso Bispo Santos, ao passo em que na audiência instrutória realizada em03/08/2021 (termo de fls. 549/551), foram inquiridas as testemunhas de defesa Cleuza Vieira e Alciene Vieira (réu Carlos Aragão). Inicialmente, calha sublinhar que somente foi noticiado a este juízo a homologação de acordo de colaboração premiada entabulada entre o MP e os réus João Novaes e Marco Dórea na assentada realizada em 03/08/2021, consoante termo de fls. 549/551, sendo, na oportunidade, deferido o prazo de 05 dias para que o parquet aportasse aos autos os termos da colaboração premiada que, frise-se, tramitava o segundo grau de jurisdição do TJBA. Não é demais rememorar que a lei, a jurisprudência e a doutrina asseguram ao réu delatado o direito de ser ouvido após os réus colaboradores, de forma a ter conhecimento do lastro probatório desses últimos, que normalmente guardam cunho acusatório, para melhor prover a sua defesa, em respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório, consectários do devido processo legal. Não há previsão legal no sentido de que testemunhas de acusação ou de defesa somente venham a ser ouvidas depois de desfraldado o conteúdo probatório de acordo penal de colaboração. Registre-se, por oportuno que o referido acordo de colaboração premiada foi colacionado aos autos, pelo MP, em 03/08/2021, conforme petição de fls. 554/555 e documentos de fls. 556/688, no curso da instrução processual, antes, pois, do interrogatório de qualquer dos réus, inexistindo qualquer mácula a ser sanada. [...].”. (ID 32368265 -grifo editado). 1.5 DA SUSPEIÇÃO DA TESTEMUNHA ITAILSON FARIAS DA PAIXÃO. Afastada também a aventada nulidade por suposta suspeição da testemunha Itailson Paixão, à época dos fatos exercente da função de oficial de justiça junto a este Tribunal de Justiça da Bahia, uma vez que o requerimento de contradita feito pela defesa do apelante Carlos Alberto Aragão foi devidamente indeferido pelo Juízo de origem diante da evidenciada preclusão, com a ressalva de que a oitiva da referida testemunha ocorreu no dia 14.06.2021, após insistência da defesa dos réus, e não por pleito do órgão ministerial (ata de audiência – ID 32368005; link disponibilizado no ID 32368029). Confira-se os esclarecimentos constantes na sentença: “Lado outro, em momento posterior à assentada instrutória, em petição de fls. 499/503, a Defesa de Carlos Alberto Almeida de Aragão requereu a contradita da testemunha Itailson, já tendo sido, portanto, ultrapassada a oportunidade de fazê-lo, estando, deste modo, precluso o direito de contraditar a testemunha, conforme já reconhecido por este juízo na decisão de fls. 517/518, sendo certo que na assentada do dia 14/06/2021 a Defesa de Carlos Alberto tão somente mencionou acerca da contradita da referida testemunha, o que pode ser verificado na mídia de gravação da audiência, não formalizando o pedido naquele ato, sendo que, no caso, operou-se a preclusão da irresignação, repita-se.”. (ID 32368265). 1.6. DAS PROVAS OBTIDAS EM SEDE DE ACORDOS DE COLABORAÇÃO PREMIADA FIRMADA COM OS CORRÉUS DA PRESENTE AÇÃO PENAL. Não há nulidade advinda da utilização das informações obtidas em sede de acordo de colaboração premiada firmada em momento anterior com os corréus, embora aduza a defesa a fragilidade das provas obtidas por esse meio, valendo destacar o seguinte precedente jurisprudencial no sentido de que: “AGRAVO REGIMENTAL. OITIVA DE CO-RÉU COMO TESTEMUNHA OU INFORMANTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. O sistema processual brasileiro não admite a oitiva de corréu na qualidade de testemunha ou, mesmo, de informante, como quer o agravante. Exceção aberta para o caso de co-réu colaborador ou delator, a chamada delação premiada, prevista na Lei 9.807/1999. A hipótese sob exame, todavia, não trata da inquirição de acusado colaborador da acusação ou delator do agravante, mas pura e simplesmente da oitiva de co-denunciado. Daí por que deve ser aplicada a regra geral da impossibilidade de o co-réu ser ouvido como testemunha ou, ainda, como informante. Agravo regimental não provido. (AP 470 AgR-sétimo, Relator(a): Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, julgado em 18-06-2009, DJe-186 DIVULG 01-10-2009 PUBLIC 02-10-2009). Outrossim, nota-se que as informações obtidas no acordo de colaboração premiada foram confrontadas com os demais elementos de prova produzidos durante a persecução criminal, não sendo utilizada como prova exclusiva a amparar a condenação. Dessa forma, registrando-se a devida observância aos ditames legais consubstanciados no art. 4º, § 16º da Lei 12.850/2013, não há falar em fragilidade probatória. Este debate também restou esclarecido na sentença, veja-se: “A autoria dos réus nos delitos aos quais foram denunciados não se encontra amparada apenas nas colaborações premiadas - que, segundo a Defesa de Carlos Aragão, estariam desacompanhadas de demais documentos comprobatórios -, mas também em relatos colhidos na fase instrutória, a partir da fala das testemunhas, bem como das confissões de dois dos três réus (João Novaes e Marco Dórea), cujo teor reforça a autoria dos delitos acima narrados, restando demonstrada a organização dos mesmos, a estabilidade e a permanência do grupo criminoso”. (ID 32368265). 1.7. DA DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS DA PROVA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. Inexistente a nulidade arguida sob a alegação de que o Ministério Público não teria juntado aos autos todos os documentos necessários a comprovar suas alegações. Malgrado afirme a defesa que o Parquet não se desincumbiu de colacionar cópia dos autos nº 0549781-57.2016.8.05.0001 – que tramitou perante a 3ª Vara de Sucessões da Comarca de Salvador, citado como um dos processos fraudulentos objeto de investigação preliminar que deu ensejo à presente Ação Penal, constata-se a juntada do aludido processo inclusive após a autoridade judicial ter diligenciado neste sentido (IDs 32367575;32367614), assim como a oportunização de acesso à defesa, a fim de garantir o exercício do contraditório e ampla defesa. Nestes termos, conclui-se pela ausência de quaisquer vícios a serem reconhecidos ou prejuízos por ventura suportados à defesa do acusado, pelo que se rejeitam as preliminares aventadas e, superadas tais questões, avança-se ao exame do mérito recursal. 2. MÉRITO Depreende-se dos autos que o recorrente CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE ARAGÃO, juntamente com os corréus JOÃO CARLOS SANTOS NOVAES (falecido) e MARCO AURÉLIO FORTUNA DOREA, integrava organização criminosa voltada à prática dos delitos de fraude processual, estelionato e falsidade ideológica, levadas a efeito na então 11ª Vara de Família, Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes da Comarca de Salvador (atual 3ª Vara de Família, Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes da Comarca de Salvador), onde exercia a função de Diretor de Secretaria. A investigação que deu suporte à presente Ação Penal teve início a partir da instauração do Procedimento Investigatório Criminal (PIC), registrado no IDEA sob o n.º 003.9.124097/2018, conduzido pelo GAECO/BA – Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais, com o objetivo de investigar a prática de delitos gravíssimos por um grupo criminoso formado por advogados, serventuários da Justiça e falsários no bojo de processos judiciais em trâmite na Justiça baiana, especialmente no âmbito da referida, até então, 11ª Vara de Família, Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes da Comarca de Salvador/BA. Durante as diligências investigatórias identificou-se, através do Relatório de Bilhetagem n.º 54979/2020 (fls. 249/284) e em conversas registradas no aplicativo de mensagens WhatsApp extraídas do celular do investigado JOÃO CARLOS SANTOS NOVAES (já falecido) –apreendido durante o cumprimento da medida cautelar de busca e apreensão levada a efeito no bojo da “Operação FAROESTE”-, um intenso fluxo de comunicações entre os advogados JOÃO CARLOS NOVAES e MARCO AURÉLIO FORTUNA DOREA (corréus nestes autos) e CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE ARAGÃO (ora recorrente), bem como entre estes e os outros investigados VILSON MARCOS MATIAS DOS SANTOS e LÚCIO FLÁVIO DUARTE DE SOUZA (os quais respondem a outra ação penal), que levaram ao alcance da existência de uma organização criminosa e ao detalhamento do modus operandi então empregado pelo grupo, que se dedicava a forjar processos judiciais em trâmite na Justiça baiana. Nesta senda, restou apurado que a organização criminosa funcionava de forma estratificada, de modo que durante as investigações foi possível identificar a formação de ao menos três núcleos de atuação/formação: a) núcleo causídico – formado por advogados, os quais eram responsáveis por conduzir os processos, receber os documentos falsificados, retirar os alvarás e distribuir os valores ilícitos entre os demais agentes; b) núcleo público – formado por, no mínimo, um servidor do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, o qual tinha a incumbência de manipular os dados cadastrais no sistema e SAJ-BA, bem como, centralizar atividades cartorárias e repassar informações privilegiadas aos advogados (integrantes do núcleo causídico); c) núcleo falsificador – composto por, no mínimo, uma pessoa, que tinha a tarefa de receber os dados das vítimas e forjar documentos falsos que viabilizassem a fraude processual. Com a deflagração da “OPERAÇÃO INVENTÁRIO”, que resultou na prisão preventiva de JOÃO CARLOS SANTOS NOVAES, MARCO AURÉLIO FORTUNA DÓREA E CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE ARAGÃO (ora recorrente), confirmou-se o vínculo existente entre os réus processados nesta ação penal e outros investigados, ensejando o oferecimento de 03 (três) denúncias, fracionadas para melhor deslinde processual, em analogia ao art. 80 do CPP. Conforme já identificado na Denúncia nº 01 da "OPERAÇÃO INVENTÁRIO" (autos nº 0509623-18.2020.8.05.0001), a organização criminosa, através da atuação do núcleo falsificador, abasteceria o núcleo causídico de informações acerca de correntistas que mantêm valores vultosos em conta corrente e, ainda, de documentos materialmente falsos para instruírem as ações de inventário montadas pelos advogados. Para garantir o sucesso da empreitada, direcionariam as ações (também de forma fraudulenta) para a antiga 11ª Vara de Família, Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes da Comarca de Salvador/BA (atual 3ª Vara Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes da Comarca de Salvador/BA), onde ocorreria a tramitação silenciosa dos feitos, com êxito garantido pelo então Diretor de Secretaria, o ora apelante, CARLOS ARAGÃO. A partir do Relatório de Investigação AI/GAECO/MPBA/055/192, o órgão acusatório concluiu que os processos ns.º 0508334-55.2017.8.05.0001 e 0534865-47.2018.8.05.0001 eram essencialmente fraudulentos, ambos com participação direta do recorrente CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE ARAGÃO (e cuja apuração vem sendo feita na ação penal tombada sob o n.º 0509623- 18.2020.8.05.0001 – Denúncia n.º 01). Avançadas as investigações, apurou-se que as práticas delitivas teriam ocorrido também em outros processos de inventário fraudulento, tombados sob os nsº (1) 0547333-14.2016.8.05.0001; (2) 0547356-57.2016.8.05.0001; (3) 0549781-57.2016.8.05.0001 e (4) 0547364-34.2016.8.05.0001, ajuizados no dia 21.07.2016, de forma sucessiva, na tentativa de burlar o sorteio da distribuição processual e compelir o encaminhamento do inventário para a antiga 11ª Vara de Família, Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes da Comarca de Salvador/BA (atual 3ª Vara de Sucessões, Órfãos e Interditos e Ausentes), local onde o apelante CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE ARAGÃO exercia a função pública de Diretor de Secretaria, com o objetivo de obterem vantagem econômica ilícita em desfavor da vítima CLEUSA FERREIRA VIEIRA, pessoa viva, e levantar o alvará no valor de R$ 2.657.364,09 (dois milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, trezentos e sessenta e quatro reais, e nove centavos). Os fatos apurados na presente ação penal (descritos na Denúncia nº 02), tratam especificamente acerca da fraude praticada contra a vítima aludida, CLEUSA FERREIRA VIEIRA, que sofreu o bloqueio de valores da conta de sua titularidade através do Bacenjud, no dia 21/09/2016, no importe de R$ 885.243,82 (oitocentos e oitenta e cinco mil, duzentos e quarenta e três reais e oitenta e dois centavos); e no dia 30/09/2016, no valor de R$ 1.770.273,96 (um milhão, setecentos e setenta mil, duzentos e setenta e três reais e noventa e seis centavos). Na tentativa do intento criminoso, seguindo o modus operandi já esclarecido, o núcleo causídico da organização criminosa (no caso, JOÃO CARLOS SANTOS NOVAES e MARCO AURÉLIO FORTUNA DÓREA) em posse de toda a documentação falsa referente a CLEUSA FERREIRA VIEIRA, ajuizaram, sucessivamente, as mencionadas ações de inventário no intuito de selecionar dolosamente o juízo da 11ª Vara de Família, Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes da Comarca de Salvador/BA (atual 3ª Vara de Família da Comarca de Salvador), a fim de que a demanda recaísse sob o controle de CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE ARAGÃO, valendo esclarecer que em todas elas os acusados, em coautoria, para burlar a fraude, teriam declarado herdeiros distintos para a mesma pessoa viva. Na quarta ação de inventário proposta, teriam mudado a estratégia, possivelmente por reconhecer que as três demandas anteriores foram todas distribuídas na 2ª Vara de Família da Capital (atual 2ª Vara de Sucessões, Órfãos e Interditos e Ausentes), tendo o corréu JOÃO NOVAES deixado de mencionar o nome da vítima CLEUSA na condição de inventariada, passando a indicar como inventariada Simone Araújo da Silva Ito, quando então a distribuição recaiu, enfim, na antiga 11ª Vara de Família, e, ato contínuo, o nome da inventariada foi modificado para CLEUSA FERREIRA VIEIRA, com a posterior juntada dos documentos fraudulentos a fim de alcançar a vantagem patrimonial do crime de estelionato. Entretanto, a ofendida CLEUSA FERREIRA VIEIRA tomou ciência da fraude com a constrição judicial em seu desfavor, vindo a se manifestar nos autos do processo fraudulento, tombado sob o nº (3) 0549781-57.2016.8.05.0001, através da sua filha e advogada, Alciene Vieira, mediante oposição de embargos de terceiro, informando estar viva e em pleno gozo de saúde física e mental (ID 32367589), o que teria ensejado, ato contínuo, pedido de renúncia no citado processo, subscrito pelo corréu JOÃO NOVAES (ID 32367592). E sendo assim, após inúmeros pedidos de impulsionamento processual, no dia 06/07/2017 foi expedido ofício ao Banco do Brasil visando ao desbloqueio e devolução dos valores, frustrando a tentativa fraudulenta de levantar os valores da vítima. (ID 32367604). Bem analisados os autos, tem-se que a denúncia encontra-se amparada em detalhado PIC - Procedimento Investigatório Criminal, tombado sob o nº 003.9.124097/2008 (Relatório de Investigação de nº AI/GAECO/MPBA/055/19), aportado aos autos do processo nº 0509623-18.2020.8.05.0001 (Denúncia nº 01 da “OPERAÇÃO INVENTÁRIO”), onde constam o Relatório Circunstanciado de Cumprimento de Medidas Cautelares, Relatórios de Inteligência Financeira produzidos pelo UIF/COAF; Relatórios de Análises Técnicas produzidos pela CSI–MPBA; Material probatório constante do Inquérito registrado sob o n.º 1258/ DF (Operação “FAROESTE”), instaurado com o objetivo de apurar o envolvimento de membros do TJ-BA em um suposto esquema de venda de sentenças, grilagens de terra na Região Oeste da Bahia, dentre outros delitos igualmente graves; Acordos de colaboração premiada dos incriminados JOÃO NOVAES e MARCO DÓREA, bem como do também investigado LÚCIO FLÁVIO (réu na ação penal 0509326-18.2020.8.05.0001). Ademais, encontram-se colacionados aos presentes autos os processos de abertura de inventário, cujas petições iniciais são subscritas pelo corréu advogado JOÃO NOVAES, apontando como suposta de cujus a vítima CLEUSA FERREIRA VIEIRA, pessoa viva: 1- autos nº 0547333-14.2016.8.05.0001 – “herdeiro”, Rogério Alves de Jesus (ID 32367441); 2- autos nº 0547356-57.2016.8.05.0001 – “herdeira", Katia Aparecida Rigotti Serrão (ID 32367488); 3- autos nº 0547364-34.2016.8.05.0001 - "herdeiro" Rafael Vasconcelos Bastos (ID 32367494); 4- autos nº 0549781-57.2016.8.05.0001 -, na qual foi protocolizado pedido de retificação de nome da de cujus para Cleusa Ferreira Vieira, apontando como suposto herdeiro, João Pedro de Oliveira Masson (ID 32367572). Inseridos, também, diversos documentos falsos, notadamente a certidão de óbito fraudulenta (ID 32367577), da qual se pode identificar diversas inconsistências, tais como: 1- os nomes dos pais da suposta de cujus constante na certidão falsificada são diversos daqueles constantes na certidão de nascimento do suposto herdeiro João Pedro de Oliveira Masson (ID 32367578); 2- a data de expedição da certidão de óbito fraudulenta, 12/03/2015, é muito anterior ao suposto óbito da vítima, datado de 15/12/2015; 3- a idade atribuída à "falecida" no momento do óbito (67 anos) não corresponde à data de nascimento que lhe foi atribuída no também falso comprovante de CPF apresentado (68 anos) (ID 32367581). Dando ainda mais suporte à pretensão acusatória, constam as declarações feitas em sede de colaboração premiada, as quais apontam, de forma assertiva, a existência do esquema criminoso voltado para a prática dos crimes de fraude processual. Destacam-se, ainda, os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório durante a instrução processual realizada na presente ação penal, sobretudo as confissões realizadas pelos corréus JOÃO CARLOS SANTOS NOVAES e MARCO AURÉLIO FORTUNA DÓREA. Provas testemunhais e documentais que se apresentam suficientes em comprovar as fraudes nos processos de abertura de inventário em nome de CLEUSA FERREIRA, pessoa viva, com detalhada descrição da participação dos corréus colaboradores JOÃO CARLOS NOVAES e MARCO AURÉLIO, aos quais competiam a produção da falsa documentação e elaboração das petições dos processos fraudulentos, assim como do apelante CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE ARAGÃO, ao qual, por sua vez, competia velar pela tramitação dos processuais internos ao cartório, garantindo, assim, em razão do cargo de Diretor de Cartório que então exercia, a efetivação da empreitada delitiva. 2.1. DO CRIME DE FRAUDE PROCESSUAL, POR QUATRO VEZES (ART. 347, CAPUT, NA FORMA DO ART. 71, AMBOS DO CP). Contexto probatório capaz de lastrear a condenação do recorrente quanto ao crime do art. 347, caput, do CP, uma vez colacionada aos autos cópias das quatro petições iniciais instruídas com documentos falsos, subscritas pelo corréu JOÃO NOVAES, com vistas à abertura de processo fraudulento de inventário, a saber: 1- processo nº 0547333-14.2016.8.05.0001 – “herdeiro" Rogério Alves de Jesus; 2- processo nº 0547356-57.2016.8.05.0001 – "herdeira" Katia Aparecida Rigotti Serrão; 3- processo nº 0547364-34.2016.8.05.0001 - "herdeiro" Rafael Vasconcelos Bastos; 4- processo nº 0549781-57.2016.8.05.0001 – “herdeiro” João Pedro de Oliveira Masson. A comprovação da fraude das demandas acima listadas, referentes à abertura de inventário de CLEUSA FERREIRA, pessoa viva, encontram-se ainda consubstanciadas não somente nos inúmeros documentos acostados, mas também através dos depoimentos colhidos na fase judicial, além da colaboração premiada reafirmadas pelos réus colaboradores quando interrogados em juízo. De acordo com as razões explanadas pelo órgão ministerial em sede de contrarrazões recursais, não se pode afastar a condenação do recorrente pelo delito de fraude processual reputando atípica a conduta a ele atribuída, uma vez que, como exaustivamente demonstrado, embora não fosse o responsável direto pela falsificação dos documentos, tinha toda a ciência acerca das falsidades documentais que instruíam as petições, o que ficou comprovado, sobretudo pelas conversas extraídas do aplicativo whastApp. A continuidade delitiva resta evidenciada diante da interposição das quatro referidas ações fraudulentas de abertura de inventário interpostas nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, conforme previsão constante no art. 71 do CP. 2.2. DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, POR TRÊS VEZES (ART. 299, NA FORMA DO ART. 71, AMBOS DO CP). Comprovado que o corréu JOÃO CARLOS NOVAES, em conluio com MARCO AURÉLIO e o recorrente CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE ARAGÃO, na posse de toda a falsa documentação, propôs sucessivamente três ações de abertura de inventário, inserindo, em cada uma delas, documentos com dados falsos indicando como supostos herdeiros da vítima CLEUSA FERREIRA VIEIRA (pessoa viva): Rogério Alves de Jesus (processo nº 0547333-14.2016.8.05.0001); Katia Aparecida Rigotti Serrão (processo nº 0547356-57.2016.8.05.0001) e Rafael Vasconcelos Bastos (processo nº 0547364-34.2016.8.05.0001), objetivando que a demanda recaísse na Vara de Família onde o recorrente então exercia o cargo de Diretor de Cartório. Importante destacar, mais uma vez, que o fato de o Apelante não ter sido o responsável pelo efetivo protocolo das petições iniciais instruídas com os documentos falsificados, as demais provas carreadas aos autos revelam, de forma inconteste, o conluio com os demais integrantes da organização criminosa e seu total conhecimento acerca da ilegitimidade dos documentos juntados e de todo o trâmite ilícito. No tocante a tal delito, cumpre transcrever trecho da explanação feita pelo magistrado na sentença ora guerreada, onde conclui que a conduta do recorrente subsume-se ao tipo penal em referência: “[...] No caso em apreço, restou caracterizado, com base nos relatos prestados em juízo, além do conteúdo do acordo de colaboração premiada, o crime de falsidade ideológica, por três vezes, quando o acusado João Carlos Santos Novaes apresentou em juízo petições de abertura de inventário, em comunhão de esforços com Marco Aurélio Fortuna Dorea e Carlos Alberto Almeida de Aragão, inserindo dados falsos em documento, indicando como "herdeiros" de Cleusa Ferreira Vieira, pessoa viva, Rogério Alves de Jesus (fls. 40/42), Katia Aparecida Rigotti Serrão (fls. 54/56) e Rafael Vasconcelos Bastos (fls. 54/56), visando a distribuição para a 11ª Vara de Família, Sucessões, Órfãos, interditos e Ausentes da Comarca de Salvador/BA, atual 3ª Vara de Família da Comarca de Salvador, para que recaísse sob os cuidados do réu Carlos Aragão. Verifica-se também neste caso continuidade delitiva na conduta dos réus João Carlos Santos Novaes, Marco Aurélio Fortuna Dórea e Carlos Alberto Almeida de Aragão, por 03 vezes, quando da prática do crime previsto no artigo 299 do Código Penal, na forma do art. 71 do CP, uma vez que os delitos foram praticados com as mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, o que faz com que os crimes subsequentes sejam havidos como continuação do primeiro, aplicando-se, conforme já explicitado anteriormente, o incremento de pena em 1/5, diante do número de crimes levados a efeito.”. (ID 32368265, fl. 49 -grifos editados). Ressalta-se, ainda, que a falsidade ideológica é crime de natureza formal, que se consuma no momento em que é praticada a conduta, independentemente da produção de quaisquer resultados. Escorreito também o entendimento do juízo de origem ao reconhecer a continuidade delitiva, diante da comprovação da prática do delito, por 03 (três) vezes, ocorrida nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, nos termos das prescrições insertas no art. 71 do CP. 2.3. DO CRIME DE ESTELIONATO TENTADO, POR DUAS VEZES (ART. 171, C/C 14, II, NA FORMA DO ART. 71, TODOS DO CP). Demonstrado nos autos que o recorrente CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE ARAGÃO valeu-se da sua condição de servidor público do Tribunal de Justiça da Bahia - Chefe de Cartório, para manipular as movimentações e dados processuais e alcançar, nos autos do processo de inventário fraudulento tombado sob o nº 0549781-57.2016.8.05.0001 (onde consta como único “herdeiro” João Pedro de Oliveira Masson), o bloqueio de valores da conta bancária de titularidade da vítima CLEUSA FERREIRA VIEIRA, efetuados em duas parcelas, sendo a primeira no dia 21/09/2016, no montante de 885.243,82 (oitocentos e oitenta e cinco mil, duzentos e quarenta e três reais e oitenta e dois centavos),e a segunda no dia 30/09/2016, no montante de 1.770.273,96 (um milhão, setecentos e setenta mil, duzentos e setenta e três reais e noventa e seis centavos). De rigor, portanto, concluir que a sua conduta se subsume ao delito do art. 171 do CP, uma vez ter agido a fim de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, na modalidade tentada, porquanto não consumado por circunstâncias alheias a sua vontade, e em continuidade delitiva, uma vez que os bloqueios realizados na conta de titularidade da vítima CLEUSA FERREIRA VIEIRA ocorreram nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução. No tocante à alegação defensiva de atipicidade da conduta do recorrente em virtude de não ter sido o advogado responsável por patrocinar os processos fraudulentos de inventário, destaca-se o quanto esclarecido pelo Parquet, em sede de contrarrazões recursais: “[...] a conduta delitógena do Apelante assim revelou-se diante do seu papel ocupado no grupo criminoso, cuja função era de manipular as movimentações e dados processuais, se encarregando de promover o impulsionamento do feito para alcançar o levantamento dos valores oriundos das ações de inventário fraudulentas – conforme descrito na exordial acusatória e ratificado pelos depoimentos das testemunhas, e as informações colhidas por meio de colação premiada. À vista disso, diferentemente do que aduz a I. Defesa, o fato de não ter sido o Requerente o causídico que patrocinou os processos fraudulentos de inventário não implica na atipicidade da conduta, considerando que o seu papel para fins de alcançar a prática do delito iniciava-se após o protocolo da petição inicial – revelando-se coautor dos advogados também acusados. À exaustão, reiteramos que, por se tratar de uma Ação Penal cujas investigações indicaram a existência de uma organização criminosa – delito apurado em outros autos – cada integrante possuía uma atribuição específica e bem delineada a fim de conseguir alcançar o resultado criminoso pretendido, de modo que, a imputação do delito de estelionato tentado não poderia se limitar à corréu responsável por determinada função, quando em verdade TODOS contribuíram sobremaneira para a sua prática, ainda que tentada.[...].”. 2.4 QUANTO À PRETENSÃO DEFENSIVA DE CONSUNÇÃO DO DELITO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA PELO CRIME DE ESTELIONATO. Malgrado o pleito defensivo formulado, não há que ser aplicado, pois o entendimento sumulado no enunciado nº 17 do Superior Tribunal de Justiça aplica-se, tão somente, “Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido.”. Na hipótese, as declarações falsas referentes aos supostos herdeiros não foram meios necessários para a prática do crime de estelionato imputado, até mesmo porque o requerimento e bloqueio de bens da vítima CLEUSA foram requeridos, apenas, no processo em que se indicava como suposto herdeiro João Pedro de Oliveira Masson (nº 0549781-57.2016.8.05.0001), sendo certo que não fora imputado o delito de falsidade ideológica referente a esse herdeiro. Com relação aos três crimes de falsidade ideológica imputados as réus, não há que se falar no princípio da consunção, porquanto nenhum deles tenha resultado na possibilidade de consulta e bloqueio aos valores da vítima, o que configuraria o delito de estelionato sendo, então, por este absorvido. Dessa forma, reconhece-se que os crimes do art. 299 do CP, no caso, foram praticados com desígnios autônomos, uma vez que não se exauriu no delito de estelionato, sendo, portanto, inviável a aplicação do princípio da consunção. 3. CONCLUSÃO As provas carreadas aos autos apresentam-se seguras e suficientes no sentido de evidenciar que os corréus JOÃO NOVAES e MARCO AURÉLIO DÓREA (integrantes do “núcleo causídico” da organização criminosa), em posse de toda a documentação falsa referente a CLEUSA FERREIRA VIEIRA, propuseram sucessivamente quatro ações de inventário no intuito de selecionar dolosamente o juízo da 11ª Vara de Família, Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes da Comarca de Salvador/BA (atual 3ª Vara de Família da Comarca de Salvador), a fim de que a demanda recaísse sob o controle de CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE ARAGÃO, sendo que em todas elas os acusados, em coautoria, para burlar a fraude, teriam declarado herdeiros distintos para a mesma pessoa viva, a incorrer, nos termos da pretensão acusatória, na penas dos arts. 299, por três vezes (falsidade ideológica); art. 347, por quatro vezes (fraude processual); e art. 171, c/c 14, II, por duas vezes (estelionato tentado), todos na forma do art. 71 do CP (continuidade delitiva). Frise-se que o fato de inexistir nos autos relatório pericial do aparelho celular apreendido no dia da deflagração da “OPERAÇÃO INVENTÁRIO” (10/09/2020), em sede de busca e apreensão em desfavor de CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE ARAGÃO, não implica em fragilidade probatória, sobretudo quando considerado o farto idôneo conjunto probatório produzido nos autos, totalmente suficiente a amparar a condenação do recorrente. Incontestável, portanto, a prática dos crimes imputados aos acusados, com exaustiva demonstração das materialidades e autoria delitivas, bem como as adequações dos tipos penais correspondentes. Condenação mantida nos exatos termos da sentença. 4. DOSIMETRIA ANALISADA DE OFÍCIO que não merece reparos, tendo o magistrado a quo, Dr. Vicente Reis Santana Filho, fixado as penas respectivas de forma justa e adequada, todas próximas ao patamar mínimo legal, inexistindo qualquer irregularidade a ser sanada nesta instância. Confira-se: “[...] CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE ARAGÃO Fraude processual - art. 347, do Código Penal Doso e fixo a pena, na forma dos arts. 59 e 68 do CP. A culpabilidade, traduzida na maior reprovabilidade da conduta levada a efeito, merece especial censura, visto que o delito fora levado a efeito por grupo criminoso no seio do poder judiciário, integrado por causídicos e servidor público responsável pela lisura e probidade da administração pública. Quanto aos seus antecedentes, não há nos autos informações que possam auxiliar a sua análise. As testemunhas de defesa ouvidas em juízo discorreram acerca da sua boa conduta social. Não há elementos nos autos que permitam aferir a personalidade do agente e os motivos do crime, a primeira porque não há laudos psiquiátricos ou psicológicos a respeito, os segundos porque não restaram esclarecidos. As circunstâncias do delito não favorecem o agente, uma vez que o mesmo visou movimentar quantias expressivas. Não restaram comprovadas consequencias extra-penais da conduta do réu capazes de gerar incremento na pena, notadamente porque o delito é de mera conduta. Não há que se falar em comportamento da vítima, pois a mesma é o Estado, enquanto Poder Judiciário. Analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, e levando em conta a necessidade de reprovação e prevenção dos crimes praticados pelo denunciado, FIXO a PENA BASE do réu CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE ARAGÃO em 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, cumulado com o pagamento de 12 (doze) dias-multa, à razão de um salário-mínimo vigente à época do fato. Não se vislumbra circunstâncias que possam atenuar ou agravar a pena imposta. Verificada a continuidade delitiva do art. 71 do CP entre os 04 delitos de fraude processual, exaspero a pena do crime em 1/4, resultando em 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, cumulado com o pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pena que torno definitiva ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras. Estelionato tentado - art. 171, caput, c/c 14, II, ambos do Código Penal Doso e fixo a pena, na forma dos arts. 59 e 68 do CP. A culpabilidade, traduzida na maior reprovabilidade da conduta levada a efeito, merece especial censura, visto que o delito fora levado a efeito por grupo criminoso no seio do poder judiciário, integrado por causídicos e servidor público responsável pela lisura e probidade da administração pública. Quanto aos seus antecedentes, não há nos autos informações que possam auxiliar a sua análise. As testemunhas de defesa ouvidas em juízo discorreram acerca da sua boa conduta social. Não há elementos nos autos que permitam aferir a personalidade do agente e os motivos do crime, a primeira porque não há laudos psiquiátricos ou psicológicos a respeito, os segundos porque não restaram esclarecidos. As circunstâncias do delito não desfavorecem o agente. As consequências do crime são sobremaneira relevantes, uma vez que a vítima, idosa de mais de 70 anos, necessitou submeter-se a tratamento médico após a descoberta dos fatos, conforme declarações prestadas em juízo pela mesma. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva. Analisadas e sopesadas as circunstâncias judicias, e levando em conta a necessidade de reprovação e prevenção do crime praticado pelo denunciado, FIXO a PENA BASE do réu CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE ARAGÃO em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, cumulado com o pagamento de 12 (doze) dias-multa, à razão de um salário-mínimo vigente à época do fato. Não se verificam circunstâncias que possam agravar a pena imposta. Vislumbro a causa de diminuição de pena referente à tentativa, minorando a pena em 1/3, considerando o iter criminis percorrido pelos agentes, que muito se aproximaram da efetivação do estelionato, uma vez que vultosos valores pertencentes à vítima chegaram a ser bloqueados pela justiça, sendo frustrado o intento criminoso por razões estranhas às vontades dos réus, quais sejam, a irresignação da filha da vítima nos autos e a decisão judicial de desbloqueio do valor, conduzindo a pena para 10 (dez) meses de reclusão e 10 dias-multa. Verifico também a continuidade delitiva, do art. 71 do CP, entre os 02 delitos de estelionato, pelo que exaspero a pena do réu CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE ARAGÃO nesse crime em 1/6, conduzindo-a para 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, cumulado com o pagamento de 11 (onze) dias-multa, pena que torno definitiva ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras. Falsidade ideológica - art. 299, do Código Penal Doso e fixo a pena, na forma dos arts. 59 e 68 do CP. A culpabilidade, traduzida na maior reprovabilidade da conduta levada e efeito, merece especial censura, visto que o delito fora levado a efeito por grupo criminoso no seio do poder judiciário, integrado por causídicos e servidor público responsável pela lisura e probidade da administração pública. Quanto aos seus antecedentes, não há nos autos informações que possam auxiliar a sua análise. As testemunhas de defesa ouvidas em juízo discorreram acerca da sua boa conduta social. Não há elementos nos autos que permitam aferir a personalidade do agente e os motivos do crime, a primeira porque não há laudos psiquiátricos ou psicológicos a respeito, os segundos porque não restaram esclarecidos. As circunstâncias do delito não desfavorecem o agente. Não restaram comprovadas consequências extra-penais da conduta do réu capazes de gerar incremento na pena. Não há que se falar em comportamento da vítima, pois a mesma em nada contribuiu para o intento criminoso. Analisadas e sopesadas as circunstâncias judicias, e levando em conta a necessidade de reprovação e prevenção dos crimes praticados pelo denunciado, FIXO a PENA BASE do réu CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE ARAGÃO em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, cumulado com o pagamento de 11 (onze) diasmulta, à razão de um salário-mínimo vigente à época do fato. Não se vislumbra circunstâncias que possam atenuar ou agravar a pena imposta. Verifico a continuidade delitiva do art. 71 do CP entre os 03 delitos de falsidade ideológica, pelo que exaspero a pena do crime em 1/5, conduzindo-a para (01) ano, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão, cumulado como pagamento de 13 (treze) dias-multa, pena que torno definitiva ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras. Concurso Material – art. 69, do Código Penal Por fim, considerando o concurso material entre os crimes de fraude processual, estelionato tentado e falsidade ideológica, as penas são somadas, nos termos dos artigos 69 e 72, ambos do Código Penal, totalizando a pena privativa de liberdade do réu CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE ARAGÃO em 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, e 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, bem como a pena pecuniária de 39 (trinta e nove) dias-multa, à razão de um salário-mínimo vigente à época do fato. [...]. Com base na pena definitiva aplicada aos réus, tem-se que o regime inicial de cumprimento de pena para todos os réus é o aberto, na forma do art. 33, § 2º, letra “c”, do CP. [...].”. (ID32368265 – grifos editados). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 0311262-55.2020.8.05.0001, da Comarca de Salvador, na qual figura como apelante CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE ARAGÃO e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao apelo defensivo, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)